Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VENCIMENTOS. ÓBITO DO SERVIDOR. INFORMAÇÃO TARDIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. A alegada ausência de responsabilidade da parte deve ser objeto de análise no mérito recursal.
2. O art. 36, inciso I, da Lei Federal no 13.846/2019 determina que serão restituídos “os valores creditados indevidamente em favor de pessoa natural falecida, em instituições integrantes do sistema financeiro nacional, por pessoa jurídica de direito público interno;”.
3. No âmbito distrital, o art. 122, caput e inciso II, da Lei Complementar no 840/2011 estabelece que “Em caso de falecimento do servidor e após a apuração dos valores e dos procedimentos de que trata o art. 121, o saldo remanescente deve ser: II – cobrado na forma da lei civil, se negativo.”.
4. Leciona o art. 884, caput, do Código Civil, que todo aquele que auferir valores sem justa causa, ou seja, indevidamente, será obrigado a restituí-los, atualizados monetariamente.
5. No caso em análise, impõe-se concluir pela necessidade de compensação de valores pagos integral e antecipadamente à servidora falecida, a título de gratificação natalícia e de remuneração.
6. Após o falecimento da ex-servidora, o segundo Réu, valendo-se da condição de inventariante, transferiu para si os valores existentes na conta para recebimento de salário, de titularidade da mãe de ambos os Apelantes.
7. Deve prevalecer a conclusão exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que “Os herdeiros devem restituir os proventos que, por erro operacional da Administração Pública, continuaram sendo depositados em conta de servidor público após o seu falecimento.”, não havendo que perquirir quanto à ocorrência ou não de boa-fé, pois, “levando-se em consideração a realidade do direito sucessório e, em especial, o princípio da saisine, tem-se que, com a transferência imediata da titularidade da conta do falecido aos herdeiros, os valores nela depositados (por erro) não teriam mais qualquer destinação alimentar. Logo, por não se estar diante de verbas de natureza alimentar, é dispensada a análise da boa-fé dos herdeiros, o que afasta, por analogia, a aplicação do precedente anteriormente citado, que excepciona o dever de restituição dos valores indevidamente auferidos (art. 884 do CC).” AgRg no REsp 1.387.971-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/3/2016, DJe 21/3/2016.
8. A certidão de Escritura Pública de Inventário e Partilha Amigável informa os bens da falecida existentes e a distribuição deles entre os Apelantes, sem que houvesse a cientificação do óbito ao Distrito Federal.
9. A alegada inexistência de patrimônio da falecida para responder pelo débito não tem respaldo, considerando que houve o recebimento indevido não pela ex-servidora, mas, sim, pelos herdeiros, devendo eles próprios responderem pelo enriquecimento sem causa (art.884 do CC/2002).
10. A alegação de liberação dos valores inadvertidamente pela instituição financeira desborda dos limites da presente demanda. Suposto defeito na prestação do serviço pela instituição financeira poderá ser comprovado pelos Recorrentes em demanda a ser ajuizada para essa finalidade.
11. Os Apelantes declararam que os valores existentes na conta de titularidade da servidora falecida foram divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos Recorrentes, razão pela qual deve ser mantido o dever de ressarcimento por ambos.
12. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.